Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722166-04.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES FILHO, AGENOR FERNANDES CAVALCANTE APELADO: MARIA DE FATIMA SILVA FERNANDES, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o apelante apresenta dois recursos de ID 61401593 e 61401601. Colaciona comprovantes de pagamentos, mas nenhum deles refere-se ao recurso em si de apelação. Além disso, em análise preliminar, verifica-se ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o apelante não impugna as razões da sentença. Para mais o pedido dos recurso não guardam correlação lógica com a fundamentação. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do primeiro recurso por falta de impugnação específica. O apelante deverá manifestar-se, ainda, pelo não conhecimento do segundo recurso por preclusão consumativa. No mesmo prazo, deverá realizar o recolhimento em dobro do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 16 de julho de 2024 12:46:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador